Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0739745-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GERALDO DIVINO DURÃES, em favor de VITOR DE ALCANTARA SILVA (réu), em face da decisão (ID 19533519, p. 37/38) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, na Ação Penal no 2020.09.1.003132-5, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em suas razões (ID 19532298), o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito em 14/08/2020 pela suposta prática do delito previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. Alega que o paciente é pessoa voltada ao trabalho, possui residência fixa, não é reincidente específico e, caso condenado, cumprirá a pena em regime aberto. Argumenta que a fundamentação utilizada para converter a prisão em flagrante em preventiva é abstrata e padece de fundamentos, pois inquéritos em curso não podem ser considerados maus antecedentes. Aduz que há nulidade no processo, pois os autos foram remetidos à Defensoria Pública antes do transcurso do prazo para que o paciente pudesse nomear advogado. Alega que o compromisso com a celeridade processual não pode prejudicar a ampla defesa e que a defesa não concorda com a realização de audiência por vídeo conferência, pois acarreta-lhe prejuízo. Requer, liminarmente, que seja relaxada a prisão preventiva do paciente. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. Subsidiariamente, requer seja determinada a redesignação da audiência marcada para o dia para o dia 22/09/2020, para que seja marcada em data futura, de modo presencial. É o relatório. Presentes os pressupostos, admito a impetração. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 19533519, p. 37/38): (...) Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 50, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o autuado foi apresentado pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310,I, CPP) e passo a analisar a necessidade de Decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Com razão o Ministério Público. O réu, em data anterior aos fatos objeto deste APF, foi condenado definitivamente pelo crime de roubo. Agora, nestes autos, está sendo investigado por andar armado e há nos autos informação de que aparentemente ele havia acabado de tentar assaltar uma mulher, embora esta suposta vítima não tenha sido encontrada. Dessa forma, entendo que a liberdade do autuado gera sério risco à ordem pública ante a possibilidade concreta de reiteração criminosa. Assim, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de VÍTOR DE ALCÂNTARA SILVA (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e a materialidade, bem como o fato de o paciente ter sido condenado anteriormente pelo crime de roubo e por haver informação no sentido de que ele teria praticado uma tentativa de roubo, embora tenha sido denunciado apenas pelo porte ilegal de arma de fogo. Em que pesem os argumentos do impetrante de que a decisão não está fundamentada e é genérica, tal fato, em uma análise inicial, não se observa, já que houve a análise concreta dos fatos e provas já disponíveis nos autos, tendo o Juízo de origem apontado, inclusive, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial. Ademais, o crime imputado ao paciente tem pena máxima de 4 anos, e há probabilidade de reiteração delitiva. Com relação à suposta nulidade no processo, pois os autos foram remetidos à Defensoria Pública antes do transcurso do prazo para que o paciente pudesse nomear advogado, verifica-se do mandado juntado ao ID 19533519, p. 76, que o paciente manifestou interesse em ser representado pela assistência judiciária.Por essa razão os autos foram remetidos à Defensoria Pública. Por fim, quanto à realização da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 22/09/2020, o impetrante afirma que tal modalidade de audiência acarreta prejuízo à defesa. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, diversas medidas foram tomadas no intuito de evitar a sua propagação, dentre elas a utilização da sistemática de audiências por videoconferência. A Recomendação 62/20, o CNJ, em seu artigo 7o, prevê que os Tribunais e magistrados com competência penal priorizem a realização das audiências por videoconferência, nas hipóteses em que a pessoa esteja privada de sua liberdade, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Ademais, este TJDFT, editou as Portarias Conjuntas 50 e 52/2020, sendo que esta última, especificamente, em seu artigo 1o, regulamenta “(...) a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho”. Ainda, a Resolução no 329/2020 do CNJ: “Regulamenta e estabelece critérios para a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Federal no 06/2020, em razão da pandemia mundial por Covid-19.” Convém destacar que o art. 185, § 2o, do CPP prevê a possibilidade de utilização de videoconferência nas audiências criminais. Verifica-se, portanto, que a realização de audiência por videoconferência tem sido o meio preferencial de audiência neste período e o impetrante não apresentou qualquer impossibilidade técnica ou limitação para sua realização, afirmando apenas que tal medida acarreta prejuízo à defesa, porém sem apontar especificamente qual prejuízo prevê que será causado. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020 15:19:59. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator